Tribunal: TJBA
Processo: 0500795-81.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500795-81.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STEMAC SA GRUPOS GERADORES e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, FRANCCESCO POSSEBON DE SOUZA, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

APELADO: JOSE ALVES DA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GERADOR. OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MÉRITO VIA ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1.
A empresa ré aponta contradição no acórdão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer (instalação e funcionamento do gerador), obscuridade quanto aos danos morais de pessoa jurídica e omissão quanto à prova pericial e
astreintes
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado quanto à obrigação de fazer imposta, à necessidade de perícia e aos danos morais mantidos.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que a simples entrega física do bem não exaure a obrigação contratual, sendo necessária a demonstração técnica de funcionamento, o que justificou o provimento do apelo autoral.

4. Não há contradição, pois o Tribunal divergiu da premissa de perda de objeto adotada na origem.

5. Quanto aos danos morais, o recurso adesivo da embargante não foi conhecido por deserção, sendo incabível rediscutir o mérito da condenação via embargos.

6. A desnecessidade de perícia e a fixação de
astreintes
foram devidamente fundamentadas no livre convencimento motivado e no poder de cautela do juiz.

7. A pretensão da embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da causa, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0500795-81.2014.8.05.0150
, em que figuram, como embargante,
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
e, como embargado,
JOSE ALVES DA CRUZ e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA